Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-14.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0004107-14.2020.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): YANKA FERREIRA DE SOUZA
RONEY NEVES GREGORIO
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
A Defesa formulou pedido de restituição do valor de R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais), apreendido em poder do apelante RONEY FERREIRA DE SOUZA e em sua residência, como efeito da sua absolvição (ID 101912952), após o trânsito em julgado do acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o apelo interposto pelo para absolvê-lo de associação para o tráfico (ID 99245456).
Vejamos.
De fato, o apelante RONEY FERREIRA DE SOUZA foi absolvido de associação para o tráfico por insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência voltadas à traficância entre ele e a apelante YANKA FERREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Em Juízo, RONEY FERREIRA DE SOUZA informou ser “autônomo” (ID 82613539), sem indicar qual seria a atividade lícita exercida ou sua renda mensal aproximada, a justificar a posse de considerável quantia em dinheiro - aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais) - e, por desiderato lógico, demonstrar sua licitude.
Verifica-se que sua Defesa, ao formular o pedido de restituição, não apresentou qualquer documento/prova capaz de comprovar a origem lícita da importância apreendida ou desconstituir seu depoimento extrajudicial, no sentido de que o dinheiro apreendido pertencia ao Comando Vermelho, proveniente do recolhimento de “caixinha” (fls. 89/93).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a restituição de bens ou valores apreendidos está condicionada “tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória” (RMS 50.550/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2016; AgRg no AREsp 1.772.720/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021), como na hipótese.
No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara: TJMT, AP 0001778-38.2010.8.11.0045 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.5.2020.
Nesse quadro, não comprovada a origem lícita da quantia apreendida, afigura-se impertinente sua restituição, cujo valor deve ser destinado ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT [Banco do Brasil: agência 3834-2; conta corrente 1042746-5].
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO